Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739712-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE ASSIS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E PROVAS DERIVADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e pelo laudo pericial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. O acórdão resultante do julgamento da tese de nulidade aventada restou assim ementado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REEXAME POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação submetido à reanálise deste órgão julgador, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, para enfrentamento da preliminar de nulidade de busca pessoal, anteriormente não conhecida. II. Questão em discussão 2. A Defesa argui preliminar de nulidade da prova, decorrente de alegada ilicitude na busca pessoal realizada no acusado, quando foram encontrados, em seu poder, dinheiro em espécie e entorpecentes. III. Razões de decidir 3. Hipótese em que, em razão de informação prestada por populares, a Polícia Militar dirigiu-se ao local em que o acusado e outros sujeitos menores de idade estavam; ao ver a aproximação da guarnição, o acusado tentou se evadir do local e dispensou, no chão, objetos. 4. Diante de fundadas suspeitas quanto ao cometimento de crime, a Polícia Militar realizou a abordagem pessoal do acusado, quando encontrou valores em espécie em seu poder, bem como verificou que os objetos lançados no chão eram porções de entorpecentes – cocaína e maconha. 5. Havendo fortes indícios da situação de flagrante delito do sujeito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva. IV. Dispositivo 6. Em novo julgamento, recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que nula a busca pessoal realizada, pois ausente a fundada suspeita da prática do crime, sendo a abordagem aleatória e arbitrária. Pugna pela declaração de nulidade de todas as provas decorrentes da busca pessoal, notadamente a apreensão das drogas e a respectiva perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: Ao contrário do afirmado pela Defesa, a motivação da busca pessoal no acusado não se deu em razão de denúncia anônima, mas, sim, em decorrência informação prestada por populares, minutos antes, que motivou o descolamento da Polícia Militar até o local em que o acusado foi abordado. Conforme se infere do relato dos policiais militares, antes de realizada a abordagem, com a simples visualização da guarnição nas proximidades, os suspeitos, grupo no qual se inseria o acusado, dispensaram objetos no chão e tentaram se evadir do local, o que levou à guarnição a ter suspeitas concretas do cometimento de crime e, assim, dar início à abordagem (ID 69067865 - Pág. 1). A busca pessoal do acusado se deu diante de suspeitas concretas, observadas naquele momento, de que poderia haver situação de traficância, envolvendo menores de idade, sobretudo porque, com a mera aproximação da guarnição, o grupo tentou fugir e dispensou objetos no chão, posteriormente identificados como porções de drogas (ID 69067865 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002